Tribunal: TJMT
Processo: 1061445-32.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061445-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR OLIVEIRA MORAES - CPF: 052.525.721-78 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1061445-32.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

ODAIR OLIVEIRA MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
ODAIR OLIVEIRA MORAES
, que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento da restituição das despesas médico-hospitalares (DAMS) no valor de R$2.700
,00 (dois mil e setecentos reais
), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e de correção monetária a partir da data do desembolso.

Além disso, condenou a seguradora demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante aduz “
que o único documento juntado nos autos trata-se de um mero recibo precário

de papelaria, ou seja, não é nota fiscal, bem como o referido documento é assinado pela

mesma profissional que indicou as sessões fitoterápicas e que não é medica
” (sic).

Aduz, ainda, que os documentos colacionados na inicial não representam meio hábil para comprovar que as despesas apontadas na exordial, de fato, foram despendidas para tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista estarem desacompanhados de prescrição médica.

Sustenta que o acidente ocorreu em 2017 e o recibo só foi emitido em 2019, bem como o documento utilizado é precário e apresenta diversas incoerências.

Ressalta que não há formalização da despesa por meio de prescrição médica que comprove a real necessidade da aquisição e comprovação por nota fiscal e nem mesmo especifica a quantidade de sessões que foram realizadas, não sendo possível falar em nexo entre a despesa apresentada e o acidente noticiado, pelo que entende que a sentença merece reforma no tópico, julgando tal pedido totalmente improcedente.

Por outro lado, no tocante aos honorários advocatícios, discorre que os mesmos poderão ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com o § 8º do artigo 85 do CPC, obedecendo aos critérios de aferição do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, desde que não resultem em valor exorbitante, como no presente caso, de modo que pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Pede, assim, pelo provimento deste apelo, na forma da fundamentação supra.

Nas contrarrazões, o apelado rebate as teses da recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 163099400).

Preparo recolhido (Id 163862187).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
ODAIR OLIVEIRA MORAES
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da seguradora aqui recorrente, em que objetivava ser ressarcido das despesas médico-hospitalares.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento da restituição das despesas médico-hospitalares (DAMS) no valor de R$2.700
,00 (dois mil e setecentos reais
), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e de correção monetária a partir da data do desembolso.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

Não se conformando com a sentença, a apelante questiona a comprovação do nexo de causalidade, sobretudo porque os documentos colacionados à exordial não se prestam à comprovação de que as despesas vindicadas, de fato, foram despendidas para o tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista estar desacompanhada de prescrição médica.

Pois bem. No tocante ao ressarcimento da despesa médica apontada (sessões de fisioterapia), ao contrário do que tenta fazer crer a seguradora recorrente, restou satisfatoriamente comprovado o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido no dia 01/07/2017 e as lesões sofridas pelo autor/apelado, conforme atesta o Boletim de Ocorrência nº. 2017.258376, o que também se confirma por meio de histórico clínico, boletim de atendimento e relatório fisioterápico (Id 163099371).

Assim, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor os apresentados pelo requerente, havendo tão somente alegações de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente.

Aliás, tenho que a questão foi muito bem dirimida pela i. Magistrada de piso, o qual peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados para a condenação respectiva,
ipsis litteris
:

“(...)
O reembolso de despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e
§§ 2º
e
3º
do artigo
3º
da Lei nº.
6.194
/74 e
está condicionado à mera comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74”.

No caso dos autos, com base nos documentos acostados, a requerente faz jus a cobertura pelo valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente comprovados ID – 27682212, no valor do teto de
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

(...)

Incide a partir da data do desembolso até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC.

(...)

Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro.

No caso
,
trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da
Ação de Cobrança de Despesas Médicas - DAMS - PVAT

movida por
ODAIR OLIVEIRA MORAES
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
para condenar a requerida:

a) ao pagamento do
valor de R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais), teto máximo previsto,
por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS
),
corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. (...)”

Logo, irretocável a sentença no ponto, porquanto, para que a parte seja agraciada com o ressarcimento das despesas médicas-hospitalares (DAM), basta a simples apresentação de documentos pertinentes quanto ao seu pagamento,
ex vi
do §1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº. 242/2011/CNSP.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO –
DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por nota fiscal carreada aos autos pela parte autora, mormente por gozar de presunção “juris tantum”, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(N.U 1047278-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança despesas médico-hospitalares (DAMS) suportadas pelo mesmo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais, de fato, devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu a magistrada de piso.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ.”
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca
.”
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$2.700
,00
(dois mil e setecentos reais), resta evidente que a fixação de 10% ou 20% sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.000,00
(mil reais), fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO 1º APELANTE – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 2º APELANTE – CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1006487-41.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023